Tribunal: STF
Processo: ARE 1454809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TRABALHADA QUE IMPLICA EFEITO CASCATA. ART. 37, INCISO XIV, DA CF/88. ADI 70077222735. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente